Tribunal: TJDFT
Processo: 0730844-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730844-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA COUTINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GIOVANA COUTINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0708415-02.2023.8.07.0018, em que contende com o DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão agravada, o magistrado indeferiu o pedido liminar de fornecimento do medicamento DUPILUMAB (Dupixante) (ID 49463417): “(...) Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao réu a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o fármaco DUPILUMAB (Dupixante), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 166111569. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica 2032 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjusdf/2032.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusão desfavorável à dispensação do fármaco requerido. De outro lado, no relatório ID 166111569, o médico assistente, embora tenha ressaltado a gravidade dos quadro clínico da parte autora, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada d documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...)” No presente recurso, a agravante pleiteia a concessão da tutela de urgência para sustar a decisão agravada e obter provimento judicial que imponha à agravada o fornecimento do medicamento DUPILUMAB (Dupixante) 300mg, sob a seguinte posologia: a cada 15 dias, com dose de ataque de 600mg, nos termos da prescrição acostada. Assevera que a decisão vergastada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não considerar, até então, suficientemente demonstrada a probabilidade do direito e perigo da demora no recebimento do tratamento vindicado, uma vez que não restou configurado risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente. Aduz que se encontra com 24 anos e apresenta um quadro clínico de dermatite atópica severa em tratamento ambulatorial de longa data com sintomas graves. Alega que resta comprovado tanto a necessidade como a imprescindibilidade do tratamento pleiteado quanto a impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS. Informa sua incapacidade financeira e situação de vulnerabilidade, o que a impossibilita de custear o tratamento medicamentoso com recursos próprios. Afirma que o medicamento DUPILUMAB (Dupixent) é registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, instituição responsável pela regulação do setor de vigilância sanitária, com registro válido. Relata que a probabilidade do direito alegado pode ser depreendida das seguintes informações, constantes nos laudos médicos (Fls. 30/31 e 49 do processo digitalizado): a) do diagnóstico da parte agravante aos 8 anos de idade; b) da imprescindibilidade da providência pleiteada neste processo para a recuperação da saúde da parte agravante; e c) da necessidade de realização da providência com urgência, tendo em vista que a agravante apresenta sintomas graves, persistentes e refratárias a medidas conservadoras. Além disso descreve que persiste com sintomas graves, mesmo em uso de anti-histamínicos em dose elevada e corticoterapia oral. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo e dispensado do recolhimento de preparo ante o deferimento da justiça gratuita. Ademais, é dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. De início, cumpre mencionar que nos termos da Constituição Federal, artigo 196 e da Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 207, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde” Ao que se observa, a agravante é uma paciente com dermatite atópica grave, acometida por quase 16 anos, tendo enfrentado a enfermidade ao longo da vida. O médico assistente relata que a paciente possui sintomas graves, persistentes, refratários a medidas clínicas conservadoras, ou seja, anti-histaminicos em dose elevada e corticoterapia oral por longo período. Com isto, defende o uso do medicamento Dupilumabe, pois possui maior segurança e melhor resposta terapêutica (ID 166111569). Vê-se, portanto, que a teor da legislação de regência, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos. O tema já está sedimentado no âmbito deste Egrégio Tribunal: “(...) 2. A Constituição Federal preceitua, em seu art. 196, que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2.1. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207, verbis: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”.2.2. Vê-se, portanto, que a teor da legislação de regência, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos, como é o caso dos autos. 2.3. No caso dos autos, a autora é uma paciente com dermatite atópica grave, acometida por quase 30 anos, tendo enfrentado a enfermidade ao longo da vida. 2.4. O médico assistente da apelante relata que a paciente é resistente a terapia tópica, defende assim o uso do medicamento Dupilumabe, pois possui maior segurança e melhor resposta terapêutica. 3. O STJ, por meio da sistemática dos repetitivos, fixou a seguinte tese acerca da possibilidade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS(Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.(...)” (07001550420218070018, Relator: João Egmont 2a Turma Cível, PJe: 13/12/2021.) Em suma, considerando a condição debilitada de saúde da paciente/agravante, DEFIRO o pedido liminar, para determinar ao Distrito Federal que forneça o medicamento DUPILUMAB (Dupixent) enquanto perdurar a indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para parecer (art. 1.019, III, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator